Tribunal: TJDFT
Processo: 0733442-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733442-7.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravada: Solange Resende Bezerra D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, na fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0719693-63.2024.8.07.0018. A decisão monocrática, proferida pelo Eminente Desembargador Renato Scussel (Id. 75094281), indeferiu o requerimento para atribuição de efeito suspensivo à decisão interlocutória. A agravada ofereceu contrarrazões, oportunidade em que requereu o desprovimento do recurso (Id. 75604985). É a breve exposição. Decido. No caso concreto, com o encerramento da fase de cumprimento fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal ora manifestado pelo devedor, ora agravante, razão pela qual o presente agravo perdeu seu objeto e não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Diante dos argumentos acima articulados deixo de conhecer o recurso. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator 1] MEDINA, José Garcia Miguel. Direito processual civil moderno. São Paulo: RT, 2015, p. 340. [2] CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 1965. v. III, p. 29. [3] NERY JUNIOR, Nelson Nery. Código de Processo Civil Comentado. 18 ed. São Paulo: RT, 2019, RL-1.43 (livro eletrônico). [4] MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de Direito Processual Civil. 9 Série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 315-332. [5] DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 476-480.